Tribunal: TJPA
Processo: 0822058-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822058-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO SANTANA BARROSO TAPAJOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DOENÇA GRAVE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. LAUDOS MÉDICOS E INFORMAÇÕES OFICIAIS QUE ATESTAM ESTABILIDADE CLÍNICA E ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EXTRAMUROS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, em que o agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
se encontra irresignado contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que deferiu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde ao
agravado ANTONIO SANTANA BARROSO TAPAJÓS
. O Ministério Público requer a reforma da decisão de primeiro grau
(ID: 30751813, fls. 15/16, proferida em 06.10.2025)
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Reforma integral da decisão de primeiro grau;

·

Retorno imediato do apenado ANTONIO SANTANA BARROSO TAPAJÓS à Unidade Prisional;

·

A submissão do apenado ao tratamento médico adequado intramuros a ser dispensado pelo Estado (SEAP).

III - Razões de decidir

03.

Assiste razão ao Ministério Público. A prisão domiciliar por motivo de saúde constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da gravidade da enfermidade e da impossibilidade concreta de tratamento adequado no sistema prisional. Embora o apenado apresente limitações físicas e enfermidade crônica, os laudos médicos e informações oficiais evidenciam estabilidade clínica e assistência médica regular intramuros. Inexistindo prova robusta de incapacidade estrutural do sistema penitenciário para assegurar tratamento adequado, mostra-se incabível a prorrogação da prisão domiciliar. Ausentes os requisitos do art. 117, II, da LEP, impõe-se a revogação do benefício excepcional.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

05 A prorrogação da prisão domiciliar por motivo de doença grave exige demonstração concreta da gravidade clínica do apenado e da impossibilidade efetiva de tratamento adequado no sistema prisional, sendo insuficiente, para tanto, a mera existência de enfermidade ou limitação física quando comprovada assistência estatal intramuros.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08117939620248140000 23700309, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08276687220258140000 33399642, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Seção de Direito Penal).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08179184620258140000 30268204, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E NO MÉRITO, CONCEDER - LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0822058-26.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID: 30751813, autuado no 2º grau em 14.10.2025) em desfavor de
ANTONIO SANTANA BARROSO TAPAJÓS
, contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (ID: 30751813, fls. 15/16, proferida em 06.10.2025), que deferiu o pedido de prorrogação de prisão domiciliar para tratamento de saúde do apenado.

Narra o pedido inicial do incidente de execução (ID: 30751813), que, em 01 de setembro de 2025, a Defesa requereu a prorrogação da prisão domiciliar do apenado para continuidade de tratamento médico.

Cumpre constar que o apenado (agravado) não se encontra recluso em estabelecimento prisional, estando atualmente em prisão domiciliar (
cuja prorrogação foi deferida nos autos
).

Após regular instrução do feito, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o pleito defensivo, autorizando a prorrogação da prisão domiciliar do agravado pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas Razões de Agravo de Execução (ID: 30751813, fls. 17/23), o Ministério Público requereu:

·

A reforma integral da decisão de primeiro grau;

·

O retorno imediato do apenado ANTONIO SANTANA BARROSO TAPAJÓS à Unidade Prisional;

·

A submissão do apenado ao tratamento médico adequado intramuros a ser dispensado pelo Estado (SEAP), argumentando que a referida unidade dispõe de equipe multidisciplinar, farmácia básica (RENAME) e Atenção Primária à Saúde (APS).

A Defesa do apenado apresentou Contrarrazões (ID: 30751813, fls. 26/32, em 14.10.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria do pedido se justifica pelo estado de saúde "
grave
" e "
gravíssimo
" da coluna do apenado, e que resta demonstrada a impossibilidade de a unidade prisional ofertar o tratamento necessário.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 32209249, em 10.12.2025), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, opinando pela revogação da decisão concessiva. No mérito, sustentou que o Estado demonstrou capacidade estrutural (ambulatório, medicamentos e escolta externa) para garantir o direito à saúde do detento, não se justificando a manutenção da medida excepcional da prisão domiciliar, devendo o apenado retornar à Unidade Prisional.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Conheço do recurso por ser tempestivo e adequado à espécie, conforme prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), aplicando-se, subsidiariamente, o rito do Recurso em Sentido Estrito.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da decisão de 1º grau que deferiu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado ANTONIO SANTANA BARROSO TAPAJÓS, em face dos argumentos do Ministério Público de que não estão preenchidos os requisitos fáticos e objetivos para tal medida excepcional.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais e fáticos aptos a justificar a prorrogação da prisão domiciliar concedida ao apenado ANTONIO SANTANA BARROSO TAPAJÓS, sob o fundamento de ser portador de doença grave.

Da análise dos autos,
assiste razão ao inconformismo ministerial
.

Nos termos do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar constitui medida excepcional, admitida quando o condenado, em regime compatível, estiver acometido de doença grave, desde que demonstrada a incompatibilidade concreta entre seu quadro clínico e a permanência no estabelecimento prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e do E. TJPA, excepcionalmente, admite a concessão de prisão domiciliar a apenados fora do regime aberto quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade do quadro de saúde e a impossibilidade de prestação de tratamento médico adequado no sistema prisional. Tem-se:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar mesmo para presos que não estejam em regime aberto
,
desde que demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional
,
como estabelecido no HC 823379/SP
,
rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma
,
julgado em 28/08/2023
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08117939620248140000 23700309, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Todavia, tal entendimento
exige demonstração inequívoca de dois requisitos cumulativos
: a
gravidade relevante da enfermidade
e a
efetiva incapacidade do sistema prisional de fornecer assistência médica adequada
.

No caso concreto, embora o apenado apresente histórico de fratura na coluna, limitações locomotoras e necessidade de acompanhamento médico contínuo,
o conjunto probatório não evidencia a impossibilidade de tratamento intramuros
.

Conforme se extrai dos laudos médicos acostados aos autos, o reeducando encontra-se em estado geral regular, lúcido, orientado, afebril, hemodinamicamente estável, sem sinais de agravamento clínico agudo, recebendo acompanhamento periódico da equipe de saúde da unidade prisional.

Além disso, o Ofício nº 4515/2025-DAB/SEAP/PA esclarece, de forma objetiva, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária dispõe de estrutura apta à prestação de atenção primária à saúde no ambiente carcerário, incluindo atendimento ambulatorial, assistência farmacêutica básica, escolta para consultas especializadas, procedimentos cirúrgicos, atendimentos de urgência e encaminhamentos à rede pública externa sempre que necessário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que, uma vez demonstrado por informações oficiais e elementos concretos que o sistema prisional dispõe de condições adequadas para assegurar o tratamento médico necessário ao reeducando, resta afastada a excepcionalidade que justificaria a manutenção de benefício extramuros fundado em alegada insuficiência assistencial. Veja-se:

“(...)
A controvérsia sobre a suficiência do tratamento médico oferecido no sistema prisional
,
quando amparada em informações oficiais que atestam a sua prestação
, constitui matéria fático-probatória cujo exame é incompatível com o rito célere do writ,
devendo ser dirimida na via recursal ordinária
. (...)” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08276687220258140000 33399642, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Seção de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Incabível a revogação da custódia em razão de enfermidade ante a ausência de comprovação do estado atual de debilidade do paciente e da impossibilidade de receber tratamento intramuros
. (...)” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08179184620258140000 30268204, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, não há comprovação concreta de falência estrutural ou incapacidade estatal apta a justificar a manutenção do benefício excepcional.

A mera existência de doença crônica ou limitação física, por si só, não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, sob pena de indevida ampliação de benefício de caráter excepcional e esvaziamento da finalidade coercitiva da execução penal.

Ao contrário, a prova técnica produzida demonstra que o Estado possui meios materiais, logísticos e médicos suficientes para assegurar o tratamento necessário ao apenado no âmbito do sistema prisional.

Assim, ao deferir a prorrogação da prisão domiciliar sem prova robusta da inviabilidade de tratamento no cárcere,
o Juízo de origem afastou-se dos requisitos legais previstos no art. 117 da LEP
.

Destarte, ausente demonstração concreta de incompatibilidade entre o quadro clínico do agravado e o regular cumprimento da pena em unidade prisional adequada,
impõe-se a reforma da decisão agravada
,
com a revogação da prisão domiciliar anteriormente concedida
,
restabelecendo-se o cumprimento regular da pena no sistema penitenciário
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 32209249),
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão de primeiro grau (ID: 30751813 - Pág. 15/16;) para
REVOGAR
o benefício da prisão domiciliar concedido a Antônio Santana Barroso Tapajós.
Determino o imediato

retorno do apenado ao estabelecimento prisional respectivo
, onde deverá prosseguir com o cumprimento de sua reprimenda, ficando a cargo da Direção da Unidade Prisional e da SEAP a contínua oferta e garantia do tratamento médico e farmacêutico adequado à sua patologia, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026